Tribunal: TJES
Processo: 5008393-87.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Preclusão / Coisa Julgada
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008393-87.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELZIMAR JULIAO

AGRAVADO: CHOCOLATES GAROTO SA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO RECONHECIDA EM SENTENÇA – PROVA PERICIAL – LIQUIDAÇÃO ZERO – POSSIBILIDADE – OFENSA À COISA JULGADA – INEXISTÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Em sentença, ficou estabelecida a condenação da requerida/agravada, ao pagamento de pensão mensal, a ser apurado em fase posterior, segundo o grau de incapacidade.

2.
Em sede de cumprimento sentença, a perícia acostada concluiu que
“no exame clínico a que foi submetida por este Perito não foi evidenciada nenhuma sequela ou limitação funcional que incapacite a Autora para a atividade laboral”.

3.
Trata-se, então, da denominada “liquidação zero”, onde o executado nada deverá apesar de ter contra si, transitada em julgado sentença que julgou procedente o pedido indenizatório.

4.
Assim, em meu sentir, correta a decisão recorrida que, adotando como marco temporal a perícia que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa, determino o fim da pensão até então devida pela parte executada.

5
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5008393-87.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ELZIMAR JULIAO

AGRAVAD
O: CHOCOLATES GAROTO SA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ELZIMAR JULIAO

contra a r. decisão, que, em fase de cumprimento de sentença deflagrado em face de
CHOCOLATES GAROTO SA,
determinou a cessação da pensão vitalícia a partir da realização da perícia.

Aduz o recorrente, em suma, que a decisão é nula por ausência de prestação jurisdicional. No mérito, suetenta que a determinação viola a coisa julgada, uma vez que em sentença, fora reconhecido o seu direito de receber pensão vitalícia.

Contrarrazões no id. 9301148 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5008393-87.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ELZIMAR JULIAO

AGRAVAD
O: CHOCOLATES GAROTO SA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ELZIMAR JULIAO

contra a r. decisão, que, em fase de cumprimento de sentença deflagrado em face de
CHOCOLATES GAROTO SA,
determinou a cessação da pensão vitalícia a partir da realização da perícia.

Aduz o recorrente, em suma, que a decisão é nula por ausência de prestação jurisdicional. No mérito, sustenta que a determinação viola a coisa julgada, uma vez que em sentença, fora reconhecido o seu direito de receber pensão vitalícia.

Contrarrazões no id. 9301148 pelo desprovimento do recurso.

Em sentença, ficou estabelecida a condenação da requerida/agravada, da seguinte forma:

"uma pensão mensal na forma do artigo 1539 do Código Civil, cujo valor terá por base o percentual de decréscimo da capacidade laborativa, levando-se em consideração o salário percebido pela requerente, acrescido dos reflexos proporcionais trabalhistas, no limite pedido no item C3 de número 46 da inicial, sendo que o grau de decréscimo e o valor da pensão, serão apurados em liquidação de sentença, a partir da data do acidente até a idade em que o autor completar 65 anos ou se recuperar da lesão, o que primeiro ocorrer (...)”

Em sede de cumprimento sentença, a perícia acostada à fl. 1.097 concluiu que
“no exame clínico a que foi submetida por este Perito não foi evidenciada nenhuma sequela ou limitação funcional que incapacite a Autora para a atividade laboral”.

Trata-se, então, da denominada “liquidação zero”, onde o executado nada deverá apesar de ter contra si, transitada em julgado sentença que julgou procedente o pedido indenizatório.

Assim, em meu sentir, correta a decisão recorrida que, adotando como marco temporal a perícia que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa, determino o fim da pensão até então devida pela parte executada.

A reforçar tal conclusão, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Realização de perícia contábil. Ausente valor devido. Liquidação zero.
1)
perícia judicializada que, no caso concreto, atestou que inexistem valores devidos pela entidade previdenciária, vez que do cotejo das quantias adimplidas não foram encontrados quaisquer saldos devedores pendentes, tampouco reajuste mensal a ser implementado no benefício previdenciário complementar da parte autora. 2) caso dos autos em que não se está a rediscutir o título executivo transitado em julgado - que reconheceu o dever de recálculo do salário-real-de-benefício instituidor da pensão, com a inclusão do irsm referente a fevereiro de 1994, no percentual de 39,67% e seus reflexos nos meses anteriores -, mas tão somente se está a reconhecer que, aquilo que fora determinado, já havia sido cumprido pela parte ré, a despeito de suas alegações de defesa, no sentido de que a diferença constatada em fevereiro de 1994 não teria o condão de alterar o salário creditado desde então. 3) tratando-se de sentença ilíquida, como no caso dos autos, que em fase de liquidação - obsevado o título judicial - não se encontra qualquer valor a pagar, não há violação à coisa julgada.
4) ausente, na espécie, qualquer má-fé da parte ré capaz de induzir o magistrado de origem em erro material no julgado, mormente considerando que os documentos que instruíram os cálculos foram analisados pelo perito, cujo laudo foi disponibilizados às partes, com possibilidade de impugnação adequada, o que não ocorreu. Negaram provimento à apelação. (TJRS; AC 5000658-28.2011.8.21.0022; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Eliziana da Silveira Perez; Julg. 18/07/2024; DJERS 19/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADE. Geat. Incorporação gradativa ao vencimento do servidor.
Homologação do laudo pericial que constata a inexistência de diferença remuneratória devida. Liquidação zero. Possibilidade. Inexistência de ofensa à coisa julgada.
Manutenção da decisão agravada. Precedente desta corte. Desprovimento do recurso. (TJRJ; AI 0021884-17.2022.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Mônica de Faria Sardas; DORJ 14/03/2023; Pág. 376)

Ademais, tal como visto nos precedentes, não há que se falar em ofensa à coisa julgada, sendo que o C. STJ, sobre o tema, assim se manifestou:

(...) 2.
Na fase liquidatória, ainda que definido o an debeatur, é admitida a liquidação zero, quando se verifica a inexistência de débito em favor do credor, em decisão que põe fim ao processo com julgamento de mérito e eficácia definitiva.

3. A vedação ao
non liquet
, reconhecida pela ordem processual inaugurada com o Código de Processo Civil de 1973, obsta ao julgador esquivar-se de seu munus público de prestar a adequada tutela jurisdicional, com fundamento exclusivo na impossibilidade de formação de seu livre convencimento.

(...)

(REsp n. 1.549.467/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 19/9/2016.)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo os termos da decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.